Tribunal: TJES
Processo: 0001584-07.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SURSIS CONCEDIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pelos crimes dos arts. 129, § 9º, do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, em concurso material e no âmbito da Lei 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime aberto. A defesa busca a absolvição por legítima defesa, ausência de dolo e insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a concessão do sursis, isenção de custas e arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para manter a condenação; (ii) estabelecer se o réu agiu em legítima defesa; (iii) verificar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena; (iv) decidir sobre a isenção de custas processuais e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações das vítimas, corroboradas por testemunha presencial (policial militar) e pelo laudo pericial, comprovam a autoria e materialidade das agressões, afastando a tese de insuficiência probatória.

4. A versão defensiva de legítima defesa não se sustenta diante da coerência dos depoimentos das vítimas e da prova pericial que evidencia lesões compatíveis com a narrativa acusatória.

5. O dolo se configura pelas circunstâncias concretas da agressão, sendo suficiente a demonstração de que o agente assumiu o risco de produzir as lesões corporais.

6. O réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, razão pela qual é cabível a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), não havendo vedação legal, diferentemente da substituição por penas restritivas, proibida na hipótese pela Súmula 588 do STJ.

7. O pedido de isenção de custas processuais não merece acolhimento, pois o art. 804 do CPP impõe a condenação, cabendo ao juízo da execução decidir sobre eventual suspensão da exigibilidade, à luz do art. 98, § 3º, do CPC.

8. Em razão da atuação na instância recursal, é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As declarações das vítimas corroboradas por prova pericial e testemunhal bastam para a condenação nos crimes de violência doméstica.

2. A alegação de legítima defesa não se acolhe quando os elementos probatórios confirmam a agressão do acusado contra as vítimas.

3. A suspensão condicional da pena é cabível nos crimes de violência doméstica quando presentes os requisitos do art. 77 do CP, não havendo vedação legal.

4. A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, cabendo ao juízo da execução decidir sobre a suspensão de sua exigibilidade.

5. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo atuante na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77 e 129, § 9º; LCP, art. 21; Lei 11.340/2006; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 588; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001584-07.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRAN SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SURSIS CONCEDIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pelos crimes dos arts. 129, § 9º, do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, em concurso material e no âmbito da Lei 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime aberto. A defesa busca a absolvição por legítima defesa, ausência de dolo e insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a concessão do sursis, isenção de custas e arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para manter a condenação; (ii) estabelecer se o réu agiu em legítima defesa; (iii) verificar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena; (iv) decidir sobre a isenção de custas processuais e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações das vítimas, corroboradas por testemunha presencial (policial militar) e pelo laudo pericial, comprovam a autoria e materialidade das agressões, afastando a tese de insuficiência probatória.

4. A versão defensiva de legítima defesa não se sustenta diante da coerência dos depoimentos das vítimas e da prova pericial que evidencia lesões compatíveis com a narrativa acusatória.

5. O dolo se configura pelas circunstâncias concretas da agressão, sendo suficiente a demonstração de que o agente assumiu o risco de produzir as lesões corporais.

6. O réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, razão pela qual é cabível a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), não havendo vedação legal, diferentemente da substituição por penas restritivas, proibida na hipótese pela Súmula 588 do STJ.

7. O pedido de isenção de custas processuais não merece acolhimento, pois o art. 804 do CPP impõe a condenação, cabendo ao juízo da execução decidir sobre eventual suspensão da exigibilidade, à luz do art. 98, § 3º, do CPC.

8. Em razão da atuação na instância recursal, é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As declarações das vítimas corroboradas por prova pericial e testemunhal bastam para a condenação nos crimes de violência doméstica.

2. A alegação de legítima defesa não se acolhe quando os elementos probatórios confirmam a agressão do acusado contra as vítimas.

3. A suspensão condicional da pena é cabível nos crimes de violência doméstica quando presentes os requisitos do art. 77 do CP, não havendo vedação legal.

4. A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, cabendo ao juízo da execução decidir sobre a suspensão de sua exigibilidade.

5. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo atuante na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77 e 129, § 9º; LCP, art. 21; Lei 11.340/2006; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 588; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LORRAN SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 129, §9º do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, em concurso material, na forma da Lei n. 11.340/06, à pena de 03 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime aberto.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente, por ter agido em legítima defesa, por ausência de dolo específico e por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação do sursis, pela isenção de custas e arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Sem revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LORRAN SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso nos artigos 129, §9º do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, em concurso material, na forma da Lei n. 11.340/06, à pena de 03 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime aberto.

A defesa pugna, em razões recursais, pela absolvição da recorrente, por ter agido em legítima defesa, por ausência de dolo específico e por insuficiência probatória. Subsidiariamente, objetiva a aplicação do sursis, pela isenção de custas e arbitramento de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Lucas Costa Monteiro - OAB/ES nº 29.577).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia
09 de maio de 2022
, por volta das 15h35min, na Rua Enerio Gomes, nº 14, Monte Belo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, (...), o [recorrente], no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou, com palavras de causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade corporal de sua tia e vítima, C. S. P., causando as lesões corporais apontadas no laudo de lesões corporais em anexo.

Narra, ainda, que “nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado praticou vias de fato contra sua prima e vítima, E. S. S..”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nos artigos 129, §9º do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição da recorrente em razão de ter agido em legítima defesa, por ausência de dolo específico e por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
do crime sediado no artigo 129, §9ª do Código Penal e da contravenção penal prevista no artigo 21, são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo laudo de lesões corporais e pela prova testemunhal produzida em juízo.

Em juízo, E. S. S., sobrinha do recorrente, afirmou que as agressões sofridas por ela e sua mãe foram motivadas por questões patrimoniais, conforme trecho a seguir:

(...) eu moro com minha mãe Cristina, o réu é meu primo e mora no quintal; temos problema com ele faz muito tempo; ele foi criado pela minha avô, já houve outros conflitos; nesse dia estávamos dormindo e minha vó ligou pra ele e falou que não era pra mexer com a parte da minha mãe, pois ele queria fazer um tanque do lado da garagem da minha mãe; acordamos com barulhos e obra, ele fazendo divisórias; ele partiu pra cima da minha mãe, eu fui defender, ele me agrediu também; teve uma discussão, minha mãe foi questionar ele, ele derrubou minha mãe no chão e foi com uma baco de enxada pra cima delia; ele derrubou minha mãe quando ela começou a derrubar as divisórias; ela ficou com hematomas; ele ofendeu com palavras e disse que não ficaria assim; eu fui pra cima dele e segurei no pescoço dele, a esposa dele veio e pediu pra eu soltar e quando eu soltei ele puxou meu braço e deslocou meu ombro; atualmente foi feito um muro e as coisas estão mais tranquilas; quando ele passou a agredir minha mãe ela não teve reação; ele empurrou ela e ela caiu ao chão; ela não agrediu ele;" (GRIFEI

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela vítima C. S. P.

Veja-se:

(...) o réu é meu sobrinho; sempre teve problema; eu tenho uma área que eu fiz acordo com meu pai, eu deu um terreno pra ele e ele meu deu os cômodos e mais 3 metros de terreno; o réu queria construir na minha área e passou a montar coisas; ele colocou taboas e eu empurrei as táboas; ele me empurrou e eu caí pra trás; minha filha veio e disse que não bateria em mim; ele diz que isso não ia dar em nada; ele não me ameaçou de morte, ele só me caluniou e difamou, dizendo que as coisas que eu tinha era por conta de homem; ele agrediu a E., machucou o braço dela; a Ester voou pra cima dele e seguro o pescoço dele e ele."

No mesmo sentido, é o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Benjamim Wylles Oggione Leite, que foi ao local dos fatos para atender a ocorrência.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, afirmando que apenas se defendeu, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) não pratiquei os fatos; isso correu um dia de tarde; a área ainda era aberta, eu estava em reforma e tinha muita bagunça e eu fui limpar; tinhas uma paletes meus e separei minha área da dela; eu preguei uma ripas e o barulho teria acordado elas, C. saiu pra fora e já veio balangando comigo e me empurrou e só firmei e ela caiu, logo veio E. e me segurou pelo pescoço e eu só tirei ela; não teve agressão; eu não ameacei, foi ela que ameaçou dizendo que um sairia morto da li;"

A testemunha arrolada pela defesa, Jarlene Peçanha da Silva, disse, em juízo, que ouviu a discussão, apesar de não ter presenciado as agressões.

O laudo pericial constante das fls. 99, evidência as lesões sofridas pela vítima C. S. P.

A despeito da negativa do recorrente, o conjunto probatório constante dos autos, em especial, o exame pericial associado às declarações coerentes prestadas pelas vítimas, revela a prática do crime sediado no artigo 129, §9º do Código Penal e da contravenção penal constante do artigo 21, fragilizando a tese defensiva de insuficiência probatória e de legítima defesa.

Da mesma forma, é descabida a tese defensiva de ausência de dolo, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto,
in casu
, as agressões praticadas, denotam, no mínimo, o dolo eventual de agredir as vítimas.

Por outro lado, a defesa tem razão quanto à suspensão condicional da pena.

Isso porque o recorrente reúne as condições do benefício, preenchendo os requisitos constantes no artigo 77 e incisos do Código Penal.

Importante ressaltar que, a despeito de constar na sentença objurgada que o recorrente é reincidente e confessou os fatos, tal informação evidencia erro material, sendo ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes na segunda fase do processo dosimétrico relativo ao crime de lesões corporais.

Ademais, o Enunciado de Súmula n.º 588 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito", mas não há vedação quanto à suspensão condicional da pena.

Assim, suspendo a pena privativa de liberdade do recorrente por dois anos, com as condições a serem determinadas pelo Juízo da Execução em Audiência Admonitória específica para tal finalidade.

No que se refere ao pleito de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos ao Dr. Lucas Costa Monteiro (OAB/ES nº 29.577), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para conceder ao recorrente a suspensão condicional da pena e fixar honorários em favor de advogado dativo, nos termos da fundamentação constante neste voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, após análise detida aos autos, peço vênia à nobre Relatora, para divergir parcialmente do voto proferido, apenas quanto à concessão da suspensão condicional da pena concedida ao réu Lorran Silva.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pelos crimes previstos no artigo 129, §9º, do Código Penal e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos praticados no contexto da Lei 11.340/2006. A pena imposta foi de 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

A materialidade e a autoria encontram-se sólida e coerentemente demonstradas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, do laudo pericial e, principalmente, dos depoimentos firmes e convergentes das vítimas e da testemunha presencial (policial militar).

Conforme se extrai dos autos, o réu agrediu fisicamente sua tia e sua prima, em contexto de desentendimento familiar relacionado a espaço físico na residência, proferindo ofensas, ameaças e utilizando inclusive instrumento (baco de enxada), o que denota conduta grave, reiterada e de alta reprovabilidade social.

O crime foi praticado contra duas mulheres, ambas em situação de vulnerabilidade, sendo uma delas sua tia, que sequer esboçou reação, e a outra sua prima, que tentou intervir em defesa da mãe. Os relatos são impactantes e compatíveis com as lesões constatadas no laudo, sendo inaplicável a tese de legítima defesa ou ausência de dolo.

É certo que o artigo 77 do Código Penal permite a concessão da suspensão condicional da pena ao réu primário e com pena inferior a dois anos, desde que preenchidos os demais requisitos subjetivos.

Contudo, a jurisprudência tem reconhecido que, em hipóteses de maior gravidade, ou pluralidade de vítimas, a suspensão pode ser legitimamente indeferida, com base na necessidade e adequação da sanção penal. A propósito, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL . ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL . REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL . SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A CONDUTA DO RÉU DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto foi estabelecido exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). 2 . O recorrente não fez jus ao benefício do sursis (art. 77 do CP), porquanto as instâncias ordinárias indicaram a circunstância judicial desfavorável e a violência doméstica contra a mulher. 3. "A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts . 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente." ( AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019) . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

No caso em tela, a pluralidade de vítimas femininas, a violência reiterada no ambiente doméstico e a utilização de instrumento potencialmente lesivo autorizam a conclusão de que a pena privativa de liberdade é necessária e adequada para reprovação e prevenção do crime.

Assim, não é recomendável a substituição por medidas alternativas, tampouco a suspensão condicional da pena, sob pena de esvaziamento do caráter pedagógico e retributivo da sanção penal, em evidente descompasso com a gravidade concreta dos fatos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto por Lorran Silva, mantendo integralmente a sentença penal condenatória, inclusive no que se refere à pena privativa de liberdade, sem a concessão do
sursis
.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR